Tribunal: STF
Processo: Pet 12364
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144). RESPOSTA DA INTERPELADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de Pedido de Explicações, ajuizado por MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO, em face da Deputada Federal ERIKA SANTOS SILVA, com fundamento no art. 144 do Código Penal. 



    Narra a Requerente que a parlamentar Requerida, “de forma leviana e irresponsável, acusara a interpelante, expressamente, de ter ‘sumido com o cachorro de outra família’, circunstância que, à toda evidência, pode configurar a prática, em tese, dos crimes de calúnia (art. 138, CP) e de difamação (art. 139, CP), em concurso material”.



    Devidamente notificada, a interpelada apresentou resposta à interpelação.



    É o relatório. Decido. 



    O pedido de explicações, manejado quando quem se julga ofendido necessita de esclarecimentos sobre a manifestação do possível ofensor, possui natureza cautelar em relação ao ajuizamento da queixa-crime por crime contra a honra. Insta destacar o seguinte precedente, que sintetiza a conformação jurídico-processual do Pedido de Explicações: 



    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - FUNÇÃO E NATUREZA DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO - EXTINÇÃO ANÔMALA DESSE PROCEDIMENTO CAUTELAR, PORQUE INCABÍVEL A TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DESSA MEDIDA PREPARATÓRIA COM AÇÃO PENAL DE CONDENAÇÃO FUNDADA NOS MESMOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INSTAURAÇÃO DE "SIMULTANEUS PROCESSUS" - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO IMPROVIDO. 



    - O pedido de explicações - formulado com suporte no Código Penal (art. 144) ou na Lei de Imprensa (art. 25) - tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 - RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 - RTJ 150/474-475 - RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade (RT 694/412 - RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência (PET 2740-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 26/03/2003). 



    Nesse contexto, tendo em vista a natureza cautelar da interpelação judicial e considerando a manifestação da interpelada, cumpriu-se a finalidade do presente feito, razão pela qual encontra-se esgotada esta instância jurisdicional.



    Ex positis, julgo extinto o presente feito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente